Tribunal: TJDFT
Processo: 0706054-84.2019.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. VALOR DA CAUSA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FALTA DE PROVA. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE EM FORMALIZAR A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE SOBRE IMÓVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Em sendo o processo movido para compelir o adquirente de imóvel nas obrigações de fazer (registro em cartório da transferência de imóvel) e obrigação de pagar (débitos de IPTU/TLP em atraso), é razoável fixar o valor da causa de maneira a compreender, também, o valor do imóvel, e não só dos créditos tributários.

2. No caso de alienação de imóvel por meio de procuração que concedeu poderes para o adquirente realizar a escrituração da compra no registro de imóveis, o comprador deve ser responsabilizado em realizar todos os procedimentos para concluir a transferência do bem, inclusive com a comunicação à Secretaria de Fazenda de que houve alteração da titularidade do bem, para fins de cobrança dos tributos correspondentes.

3. A simples alegação de que o bem foi novamente alienado para terceiro, com a juntada de nova procuração concedida a sujeito que não participou do primeiro negócio, não faz prova da transferência do bem. A inobservância da prescrição legal pelo primeiro adquirente, ao não registrar a transferência do imóvel para seu nome, impõe o ônus de responder pelas irregularidades futuras.

4. Incumbe ao primeiro adquirente realizar a comunicação à Secretaria da Fazenda sobre a alteração da titularidade e, em caso de não poder fazê-lo, provocar os meios extrajudiciais ou judiciais para compelir o terceiro adquirente a realizar a comunicação.

5. Recurso conhecido e não provido.